Tribunal: TJSP
Processo: 2321227-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência voltada contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. Condomínio de baixa renda, com alto índice de inadimplência e que responde a inúmeras execuções em razão de elevada dívida de toda natureza. Orçamento deficitário demonstrado. Pagamento das custas que pode comprometer a manutenção do condomínio. Concessão do benefício que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência voltada contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante. Condomínio de baixa renda, com alto índice de inadimplência e que responde a inúmeras execuções em razão de elevada dívida de toda natureza. Orçamento deficitário demonstrado. Pagamento das custas que pode comprometer a manutenção do condomínio. Concessão do benefício que se mostra impositiva. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.